Tribunal: STF
Processo: RE 241924
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA. EC 26/85. CF/88, ADCT, art.
 8º.
I. - A anistia do art. 4º e seus parágrafos, da EC 26/85,
só se aplica aos militares punidos por ato de exceção,
institucionais ou complementares, e não aos expulsos,
disciplinarmente, com base na legislação comum. No que toca ao art.
8° do ADCT/88, somente aos militares punidos com base em ato
institucional ou complementar são asseguradas as promoções na
inatividade, e não àqueles afastados com base em dispositivo da
legislação comum: RE 248.825/SE, Ministro Moreira Alves, "D.J." de 30
.6.2000.
II. - Os efeitos do art. 8º do ADCT/88 limitam-se às
promoções a que teria direito o militar se houvesse permanecido em
atividade, afastando as fundadas no critério de merecimento e as
condicionadas, por lei, à aprovação em concurso público de admissão
e aproveitamento no curso exigido: RE 123.337-ED/DF, Ministro
Maurício Corrêa, "D.J." de 01.10.99.
III. - Precedentes do STF.
IV. - Voto vencido do Min. Carlos Velloso.
V. - Agravo não provido.